Tribunal: STF
Processo: RE 87259
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-09-25
Data de publicação: 1979-09-25

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA PARA OBTER EXPEDIÇÃO DE CERTIDOES REQUERIDAS AO
JUDICIARIO PARA DEFESA DE DIREITOS.
II - NEGATIVA QUE IMPORTA CONTRARIEDADE A GARANTIA INDIVIDUAL
PREVISTA NO ARTIGO 153, PAR.35, A QUAL, NO CASO SE CONJUGA COM A DO
PAR. 15, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO.
III - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, COM AS RESSALVAS
QUE RESGUARDEM O SIGILO PÚBLICO, SE FOR O CASO.